Tribunal: TJBA
Processo: 8052773-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052773-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: R. M. P. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ABUSIVOS. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). "FALSO COLETIVO". APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar reajuste em plano de saúde coletivo por adesão, contratado junto à Central Nacional Unimed. O recurso sustenta a abusividade dos reajustes aplicados, a inexistência de vínculo associativo efetivo e a vulnerabilidade do beneficiário, criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pleiteando a aplicação dos índices fixados pela ANS para planos individuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão são abusivos, à luz do CDC e da ausência de comprovação técnico-atuarial; e (ii) estabelecer se o plano pode ser equiparado a plano individual, ante a ausência de vínculo associativo real (“falso coletivo”), permitindo a limitação dos reajustes aos índices fixados pela ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica entre beneficiário e operadora de plano de saúde, ainda que coletiva, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, sendo vedadas cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

4. A condição de menor impúbere com TEA impõe aplicação prioritária do princípio da proteção integral da criança, nos termos do art. 227 da CF/1988 e do art. 4º do ECA, o que exige a continuidade de tratamento multidisciplinar intensivo e ininterrupto.

5. Embora a ANS não regule os percentuais de reajuste de planos coletivos, esses aumentos devem observar critérios técnicos, sendo imprescindível a apresentação de justificativas atuariais idôneas, conforme exigido pela RN nº 195/2009 da ANS, o que não ocorreu nos autos.

6. O aumento de 252,09% nos anos de 2024 e 2025 caracteriza onerosidade excessiva e viola os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual, justificando a intervenção judicial para coibir abusividade.

7. A ausência de vínculo efetivo com entidade de classe no plano por adesão caracteriza “falso coletivo”, o que autoriza sua equiparação a plano individual, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA, sendo aplicável o limite de reajuste anual estabelecido pela ANS.

8. O
periculum in mora
decorre do risco de interrupção do tratamento essencial ao desenvolvimento do Agravante, configurando dano de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, art. 4º; CDC, arts. 2º, 3º, 39, 51; CC, art. 187; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98; RN ANS nº 195/2009, arts. 19 e 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 952; STJ, Tema 1082; STJ, REsp 1.701.600/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.03.2018; TJBA, AI nº 8040238-36.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Lícia Fragoso, j. 30.09.2025; TJBA, AI nº 8016164-20.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Gomes, j. 15.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8052773-94.2025.8.05.0000
, da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Agravante RAFAEL MACEDO PEREIRA, representado por sua genitora GISLENE RODRIGUES MACEDO, e como Agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora